Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. PACIENTE INTERDITADO E PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente interditado contra decisão que fixou medidas protetivas de urgência, proibindo a aproximação em até 300 metros, contato com a ofendida e frequência à parada de ônibus em frente ao condomínio onde reside. A defesa argumenta que o paciente é interditado e portador de doença mental, sendo incapaz de compreender e cumprir as restrições, e que tais medidas desconsideram as proteções da Lei Federal no 13.146/2015.
2. A interdição civil não exime a pessoa de responder por atos tipificados penalmente, mas suas condições devem ser consideradas na aplicação de medidas.
3. A imposição de medidas protetivas justifica-se para proteger a vítima de perturbações, mesmo que o paciente tenha limitações cognitivas.
4. A proibição de aproximação em 300 metros, obrigando mudança de residência, é desproporcional e deve ser afastada, assim como a proibição de frequentar a parada de ônibus pública também é excessiva e injustificada.
5. Habeas corpus conhecido e ordem parcialmente concedida para ajustar as medidas protetivas, mantendo apenas a proibição de contato com a vítima e de atos de perseguição.